Tribunal: TCU
Processo: 014.040/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de pensão civil instituída por Rene Leoncio Pedregal Fernandez em benefício de Maria de Fatima da Costa Pedregal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 1o, VIII, 259, II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno e art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil instituída por Rene Leoncio Pedregal Fernandez em benefício de Maria de Fatima da Costa Pedregal; 9.2. dar ciência da presente deliberação à Fundação Nacional de Saúde.